Tribunal: TJMT
Processo: 1014247-15.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014247-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Decadência]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARCIA EMERITA MATOS TAVEIRA - CPF: 213.191.108-43 (ADVOGADO), MICHAEL HENRIQUE MATTOS - CPF: 213.191.148-30 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. LITISPENDÊNCIA E INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) ocorreu a decadência do crédito tributário; (ii) há incompetência territorial do juízo de origem; e (iii) configura-se litispendência entre o presente feito e outras execuções fiscais.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade limita-se às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (Súmula 393/STJ).

4. A controvérsia fática sobre o momento do fato gerador do ITCD exige produção probatória, inviabilizando sua apreciação nesta via processual.

5. A incompetência territorial configura inovação recursal, não tendo sido suscitada na origem.

6. A omissão não arguida pela via dos embargos de declaração não pode ser suprida em segunda instância, em face da ocorrência da preclusão temporal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
: “1. A exceção de pré-executividade não comporta discussão de matérias que demandem dilação probatória. 2. A ausência de manifestação judicial sobre matéria alegada na origem impede sua análise pelo tribunal, sob pena de supressão de instância”.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 204.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 393; TJMT, N.U 1006940-78.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.04.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
MICHAEL HENRIQUE MATTOS
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1011913-55.2020.8.11.0041 proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo ora agravante.

A parte agravante alega, em síntese, que “
o crédito tributário em questão foi fulminado pela decadência, ante o decurso do prazo de mais de 5 (cinco) anos entre o fato gerador e a constituição definitiva do crédito
”.

Defende que a homologação do plano de partilha do inventário de seu genitor ocorreu em 16.7.2001, enquanto a certidão de dívida ativa foi inscrita somente em 2018, somado ao fato que “
não existe um processo administrativo para apuração dos valores supostamente devidos e que o agravante não foi notificado para apresentação de defesa
”.

Ainda, arguiu a incompetência, pois a execução fiscal não pode prosperar em razão da incompetência territorial do juízo de origem, porquanto seu domicílio seria em Guarulhos (SP), quando a ação deveria ter sido proposta naquela comarca, nos termos do art. 46, § 5o do CPC.

Sustenta também a necessidade de reconhecimento de litispendência, por tramitarem 4 (quatro) execuções fiscais contra os herdeiros do
de cujus
Waldemar Henrique Grion Mattos, todas em juízos diferentes, que possuem identidade de parte e mesmo objeto.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo deferimento da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a suspensão da execução fiscal.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida
(Id. 285078891).

Interposto agravo interno contra a decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal
(Id. 285078891).

A parte agravante opôs embargos de declaração, que não foram conhecidos em decisão proferida no Id. 291532362.

Contrarrazões ao agravo de instrumento no Id. 292206393 e ao agravo interno no Id. 296402394

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como exposto no relatório,
cuida-se de agravo de instrumento interposto por
MICHAEL HENRIQUE MATTOS
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1011913-55.2020.8.11.0041 proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo ora agravante.

Na origem, a parte agravante apresentou exceção de pré-executividade nos autos da referida execução fiscal, alegando a suposta ocorrência da decadência do crédito tributário constituído mediante a Certidão de Dívida Ativa no 2018716980, bem como na necessidade de reunião dos feitos dos demais herdeiros do
de cujus
.

Infere-se da decisão agravada que a alegação de decadência foi rejeitada pelo d. Juízo de origem, com a seguinte fundamentação:

“
[...]

Por outro lado, importante registrar que da planilha demonstrativa de débitos que acompanha CDA no 2018716980 consta como data da constituição definitiva do crédito o dia 13/07/2015.

Dos documentos trazidos à baila, nota-se que em que pese as alegações do excipiente de se referir à homologação de partilha em inventário ocorrido em 16/07/2001, a emissão da GIA junto ao órgão regulamentador foi efetuada em 2013 a qual não foi recolhida e originou a cobrança do presente tributo”.

(Id. 190548388 dos autos de origem).

Pois bem.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à:
i)
ocorrência da decadência do crédito tributário;
ii)
suposta incompetência territorial do juízo de origem; e
iii)
eventual configuração de litispendência entre o presente feito e outras execuções fiscais.

De imediato, cumpre consignar que a arguição de matéria de ordem pública pode ser levantada a qualquer tempo e por simples petição, uma vez que é suscetível de exame de ofício pelo Juiz, não necessitando de apresentação de embargos.

A respeito, em sede de executivos fiscais, o c. Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 393, estabeleceu que “
a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”.

No tocante à decadência do crédito tributário
, consoante as informações prestadas pelo Estado de Mato Grosso na instância de origem, o processo administrativo fiscal foi regularmente formalizado, sendo certo que o fato gerador do Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis
e Doação (ITCD) ocorreu em junho/2015, originária de GIA-ITCD emitida no processo administrativo n. 5122619/2013, que foi supostamente protocolizado pelo inventariante, Marcos Kléber Sanches Matos.

A parte agravante, por sua vez, sustenta que o marco temporal para constituição do crédito tributário remontaria à homologação do plano de partilha ocorrida em 16.7.2001, evidenciando manifesta controvérsia fática a respeito do momento do fato gerador e, por conseguinte, do termo inicial para contagem do prazo decadencial.

Essa divergência, por si só, já demonstra a necessidade de produção probatória para o adequado deslinde da questão, o que inviabiliza sua apreciação em sede de exceção de pré-executividade, instrumento processual que se presta, exclusivamente, à cognição de matérias demonstráveis de plano, sem necessidade de dilação probatória.

A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de liquidez e certeza, nos termos do artigo 204 do Código Tributário Nacional, presunção esta que somente pode ser ilidida por prova inequívoca, não se admitindo a discussão judicial da certeza e liquidez da dívida por meio da exceção de pré-executividade quando tal discussão demandar produção de provas.

No que tange às alegações de incompetência territorial e litispendência
, verifica-se que tais matérias não foram objeto de apreciação pela instância de origem.

A incompetência territorial sequer foi suscitada na exceção de pré-executividade apresentada perante o juízo de origem, o que configura inovação recursal, não sendo possível
admitir nesta fase recursal a análise de questão que não foi oportunamente debatida na origem.

De igual maneira, em relação à litispendência, embora alegada na exceção de pré-executividade, não houve manifestação judicial sobre tal matéria na decisão recorrida.

Em razão disso, não podem ser objeto de apreciação pela instância
ad quem
as matérias não analisadas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Esse é o posicionamento desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE TESES NÃO APRECIADAS PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

É defeso aos Tribunais Pátrios analisarem questões não apreciadas pelas instâncias ordinárias, sob pena de supressão de instância, a violar o princípio do devido processo legal, o que é vedado no ordenamento jurídico
”.

(TJMT, N.U 1006940-78.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 24/04/2024)
[Sem destaque no original].

Sob essa ótica, se o d. Juízo de origem não enfrentou a questão da litispendência e a recorrente não sanou a omissão por meio da oposição do recurso cabível, opera-se a preclusão em torno do tema, razão pela qual não podem ser apreciadas a questão da litispendência neste recurso, por ser vedada a supressão de instância.

A partir dessas premissas, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento, fica prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal, ante a perda superveniente do seu objeto.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
e a ele
NEGO PROVIMENTO
, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

Em decorrência,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno em razão da perda superveniente do seu objeto.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, em observância, ao art. 85, § 11, do CPC, por não terem sido fixados no juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025